Tribunal: TJDFT
Processo: 0701200-74.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701200-74.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROGERIA FERREIRA DE SOUSA BARBOSA, OLEMAR CORREA BARBOSA RECORRIDO: GUILHERME SOARES MOREIRA, GABRIELLA LEAL CECILIO DESPACHO Tendo em vista a nova solicitação de gratuidade de justiça, concedo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que acostem aos autos os documentos referentes aos dois requerentes: 1) declaração de bens e rendas referentes ao último exercício fiscal E 2) Cópia do comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprove nos autos o recolhimento das custas recursais. Brasília, 5 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal